Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727918-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, NILVA LUIZ MATEUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra decisão que, no processo de execução ajuizado pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, deferiu o pedido de alienação por iniciativa particular do imóvel penhorado formulado pelo exequente. O agravante alega, em síntese, que há necessidade de oferecimento do direito de preferência à coproprietária do imóvel, que, ademais, constitui bem de família e se encontra alienado fiduciariamente, além do excesso de execução, o que impede a penhora do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O exequente requer a venda por iniciativa particular do imóvel penhorado. Defiro, com fundamento no art. 8769, inc. I, do CPC, o pedido de alienação por iniciativa particular do imóvel matriculado sob o número 117.690 no 2o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Ressalto que deverá ser quitado, em primeiro lugar, o saldo devedor do imóvel perante o credor fiduciário (RB Capital Companhia de Securitização: R$ 92.649,82) e, a seguir, a meação de Nilva Luiz Mateus, esposa do executado Cristiano Alencar de Sousa, titular de 50% do imóvel, os quais equivalem a R$ 205.000,00, já que o bem foi avaliado em 410.000,00 (ID 115978155). Portanto, já estão comprometidos, no mínimo, R$ 297.649,82; que representam 72,57% do valor do imóvel, sem considerar a atualização da cifra devida ao credor fiduciário. Nesse contexto, o valor mínimo da venda do imóvel, deve ser de 90% do valor da avaliação; ou seja, R$ 369.000,00. Assim, sobejaria a cifra de R$ 41.000,0 para pagamento de débitos propter rem, inclusive tributários (§ 1o do art. 908 do CPC), que preferem aos do ora exequente. Intime-se o devedor, cientificando-o de que pode, a todo tempo antes da alienação, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Publicada a presente decisão, dê-se início à venda, cujas condições ora fixo (CPC 880, § 1o): (a) Nomeio o corretor de imóveis indicado pelo exequente, Braulyo Eduardo Leite Alencar Pereira, CRECI 11634, CPF: 011.466.821-31, tel (61)9828-9161, email corretoraalencarimoveis@gmail.com, cuja comissão fixo em 5% do valor da alienação. (b) a alienação deverá ser feita em até 90 (noventa) dias, pelo preço mínimo de 90% da avaliação, pagamento à vista, com sub-rogação no preço dos tributos e eventuais outros débitos administrativos incidentes sobre o bem. (c) O preço deverá ser depositado integralmente em Juízo sob pena de nulidade da aquisição, salvo os valores dos débitos que forem sub-rogados, devidamente comprovados nos autos e a comissão do leiloeiro, que deverá ser vertida de forma destacada, pelo comprador. (d) A publicidade dar-se-á pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. (e) Deverão cientificados da alienação, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:, a RB Capital Companhia de Securitização (credor fiduciário, endereço: ID 134703781) e Nilva Luiz Mateus (esposa do executado Cristiano Alencar de Sousa; endereço: SHMA, Jardim Mangueiral, Quadra QC 13, Rua H, Casa no 55, CEP 71687-666, Brasília-DF, ID 90252388), na forma do art. 889, incisos II e V. (f) a alienação será formalizada por termo nos autos, assinado pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a carta de alienação e o mandado de imissão na posse. Publique-se.” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, quanto ao direito de preferência, o agravante não tem legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. Ademais, foi determinado que a coproprietária seja cientificada da alienação com antecedência de 5 (cinco) dias. A discussão acerca da caracterização do imóvel como bem de família é objeto de outro agravo, que já foi julgado, afastando a impenhorabilidade. Por fim, a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel encontra respaldo legal, na forma do art. 835, XII, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTANÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. MANDADO DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do imóvel, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de constrição, conforme expressa previsão do artigo 835, XII do CPC/15. Precedentes. 2. Possuindo os direitos aquisitivos expressão econômica, a avaliação do imóvel é útil e pertinente para saber se o valor do imóvel comporta o valor do débito perante terceiros e para com o agente financeiro, informação que, inclusive, pode subsidiar a decisão da parte autora, caso haja interesse de adjudicar os direitos aquisitivos da parte ré sobre o imóvel, mediante o pagamento do débito em aberto com o agente financeiro. 3. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado. “(Acórdão 1723020, 07045745320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA HASTA PÚBLICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. (...) 4. A penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel encontra respaldo legal, na forma do art. 835, XII, do CPC. (...) 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”(Acórdão 1357253, 07078896020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator